Tribunal: STF
Processo: HC 182619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 21.225/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto, advogado, em benefício de Rômulo Gonçalves de Figueiredo Marques, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.029/RJ, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009989-30.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Mônica Tolledo de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    2. Em 18.3.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações e determinei vista à Procuradoria-Geral da República:
    “6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e mencionadas na impetração conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, pois não se verifica, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    ‘A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus’ (fls. 1-2, e-doc. 31).
    8. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, encerrada a instrução processual, supera-se a alegação de excesso de prazo para formação da culpa pela comprovação de ausência de desídia judicial na condução do processo. Embora essa jurisprudência tenha de ser acolhida e aplicada com cautela, no caso, não há como superá-la com adoção de outra providência processual, em que pese ser alongado o prazo de prisão. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: (…).
    9. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, não se há de negar seguimento a esta ação, pois os argumentos trazidos aos autos são graves e a duração da prisão alongada como antes anotado. Impõe-se, assim, o prosseguimento da presente ação para análise e decisão da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital/RJ e com o parecer do Procurador-Geral da República” (fls. 6-8, e-doc. 34).
    3. O impetrante protocolizou a Petição/STF n. 21.225/2020, pleiteando a reconsideração dessa decisão. Alega que “a prisão do acusado é manifestamente ilegal frente à ofensa à garantia da duração razoável do processo, uma vez que perdura por mais de 3 anos e 5 meses, caracterizando inaceitável antecipação da reprimenda a ser imposta pelo Estado no âmbito do Processo Penal. Impende ressaltar que o excesso é ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO-ACUSAÇÃO, estando incontestavelmente configurado no caso vertente a afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao devido processo legal, os quais militam em favor do requerente” (fl. 6, e-doc. 42).
    Enfatiza que, “embora já tenha nova data para realização do júri, ESTE NÃO OCORRERÁ, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS PELO ATO NORMATIVO 04/2020 – MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS” (fl. 11, e-doc. 42).
    Requer “a reconsideração da medida liminar para revogar a prisão do acusado com a imediata expedição de alvará de soltura (…) pelo inaceitável excesso de prazo sofrido pelo acusado, tendo em vista que se encontra preso preventivamente há 3 anos e 5 meses; pela proteção à saúde do acusado, que se encontra submetido a uma situação de extrema vulnerabilidade, em virtude de um sistema prisional precário frente à disseminação da pandemia do novo coronavírus – COVID-19” (fl. 12, e-doc. 42).
    4. O pedido de reconsideração não apresenta fato autorizador da revisão do indeferimento da medida liminar requerida no presente habeas corpus.
    Em 18.3.2020, indeferi a medida liminar requerida e determinei a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital/RJ e ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto ao alegado na presente impetração.
    As informações foram prestadas (e-doc. 39 e e-doc. 40), tendo sido esclarecido que o julgamento do paciente foi designado para 22.4.2020.
    Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante da Petição/STF n. 21.225/2020.
    6. Vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora